Tribunal: TJMT
Processo: 1038142-70.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038142-70.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULINO DA SILVA ALTINO - CPF: 536.587.791-87 (RECORRENTE), WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO - CPF: 046.056.531-12 (ADVOGADO), YASMIN ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 052.273.821-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

: GABINETE 1 -
1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1038142-70.2023.8.11.0001.

Recorrente(s):
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrido(s):
PAULINO DA SILVA ALTINO.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

02 A 05/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – LINHA TELEFÔNICA MÓVEL PRÉ-PAGA - CANCELAMENTO POR FALTA DE CRÉDITOS -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada
no id. 229059189, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente
procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária e juros moratórios a partir do cancelamento indevido da linha telefônica.

Ainda, determinou que a empresa reclamada retome/religue a linha telefônica de no 65 9 9904-2239 em nome do autor.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A ausência de recarga ou inserção de créditos por demasiado período enseja à operadora de telefonia a autorização para realizar o bloqueio da respectiva linha;

2) A ausência de ato ilícito;

3) A inexistência de danos morais;

4) A redução do
quantum
indenizatório;

5) Juros e correção monetária a partir do arbitramento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, constata-se que restou incontroverso o fato de que a parte autora enfrentou o cancelamento unilateral da linha telefônica móvel pré-paga contratada junto à reclamada.

No entanto, embora a demandada assevere que o cancelamento se deu por ausência de recargas,
esta não logrou êxito em comprovar a eventual notificação prévia enviada ao consumidor.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
TELEFONIA MÓVEL -
LINHA PRÉ-PAGA
-
CANCELAMENTO POR AUSÊNCIA DE RECARGA

- UTILIZAÇÃO DOS REFERIDOS CRÉDITOS E

NOTIFICAÇÃO
-
ÔNUS DA PROVA PELA REQUERIDA
- CANCELAMENTO INDEVIDO -
DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

O cancelamento da linha de telefonia móvel pré-paga por ausência de recargas
dentro do prazo de 90 dias, sem a prova idônea

de quando venceram os créditos da última recarga, bem como

da notificação do consumidor da expiração dos créditos, configura falha na prestação de serviços e acarreta danos morais
. No arbitramento do valor da indenização por dano moral devem ser observados os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade em sintonia com o ato ilícito e suas repercussões, como, também, com as condições pessoais das partes.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.010148-5/002, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2020, publicação da súmula em 25/08/2020)
(Destaquei)

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
ou a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso,
os danos
morais restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores
em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
evidenciados pelo cancelamento indevido da linha telefônica móvel pré-paga do autor,
sem prévia notificação do consumidor, aliado ao fato de que o autor tentou solução administrativa junto ao PROCON, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA PRÉ-PAGA – RESCISÃO POR AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DE NOVOS CRÉDITOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
– DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA DA ANATEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –
DANO MORAL – OCORRÊNCIA
– PLEITO DE REATIVAÇÃO DA LINHA – INVIABILIDADE – LAPSO TEMPORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O dano moral decorre do notório prejuízo sofrido pelo consumidor, com o cancelamento da linha telefônica, utilizada para o exercício do trabalho, sem qualquer notificação prévia
.
(TJMT - N.U 1013564-82.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020). (grifei)

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2.

Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.

O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4.

Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
)
a título de
danos morais
, arbitrado na sentença, deve ser mantido, pois se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos
juros moratórios e correção monetária a partir do cancelamento indevido da linha telefônica.

Contudo,
os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405), enquanto a correção monetária incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
tão somente para determinar
que a
correção monetária incida a partir do arbitramento e
os juros de mora incidam a partir da citação
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, e diante do mínimo êxito recursal, conforme o disposto no parágrafo único do art. 86, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao caso em testilha, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024